Tribunal: TJES
Processo: 5009413-17.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009413-17.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO DE ATAIDE MACHADO e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO APENAS AO APELO DE ISABELA.

I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelos réus Rogério de Ataíde Machado, Cristiano Pereira Silva, Isabela Silotti Maia Mello, Leandro Carneiro Demetrio e Cleber Soares Cruz contra sentença que os condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, CP), por subtraírem joias e valores de loja em Cachoeiro de Itapemirim/ES, mediante grave ameaça, restrição de liberdade e uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar eventual nulidade no reconhecimento pessoal e na sentença;
(ii) Analisar pedido de absolvição por insuficiência de provas;
(iii) Examinar a dosimetria e o pleito de redução da pena-base;
(iv) Apreciar pedido de reconhecimento de participação de menor importância e desclassificação para favorecimento pessoal;
(v) Avaliar pleito de restituição de bens apreendidos e aplicação do concurso formal de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal, ainda que não observadas todas as formalidades do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas judicializadas — o que se verifica nos autos.

A materialidade e a autoria restaram amplamente comprovadas por provas orais, audiovisuais e documentais, demonstrando a clara divisão de tarefas entre os réus, afastando-se a tese absolutória.

Inviável a desclassificação para favorecimento pessoal, pois o auxílio de Cleber ocorreu durante a execução e exaurimento do delito, caracterizando coautoria.

Correta a exasperação da pena-base, devidamente fundamentada em culpabilidade acentuada, circunstâncias e consequências graves, e maus antecedentes de alguns réus.

Indevido o reconhecimento da participação de menor importância, diante da relevância das condutas individuais na empreitada criminosa.

As majorantes de concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade comunicam-se a todos os coautores, conforme a teoria monista (art. 29, CP).

Correta a negativa do concurso formal, por se tratar de uma única ação contra patrimônio comum pertencente ao mesmo complexo empresarial.

Quanto à apelante Isabela, comprovada a origem lícita e a propriedade de parte dos bens apreendidos, impõe-se a restituição, ante a ausência de nexo com o crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos de Rogério de Ataíde Machado, Cristiano Pereira Silva, Leandro Carneiro Demetrio, Cleber Soares Cruz e Ministério Público
conhecidos e desprovidos
.
10. Recurso de Isabela Silotti Maia Mello
parcialmente provido
, apenas para determinar a restituição dos bens apreendidos em sua residência cuja origem lícita foi comprovada.

Tese de julgamento
:

“
O reconhecimento pessoal, ainda que irregular, é válido quando confirmado por provas autônomas colhidas sob contraditório judicial.”

“
As majorantes do roubo comunicam-se a todos os coautores quando há prévio ajuste e adesão subjetiva à conduta comum.”

“
É indevida a desclassificação para favorecimento pessoal quando o agente atua na execução ou exaurimento do crime.”

“
A restituição de bens apreendidos é devida quando comprovada a licitude e inexistente vínculo com o crime investigado.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 44, 59, 68, 70 e 157, §§2º, II e V, e §2º-A, I; CPP, arts. 226 e 158-A.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0004553-58.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26/05/2021, DJES 17/06/2021.
STJ, AgRg no REsp 1.660.662/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Isabela Silotti Maia Mello, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Rogério de Ataíde Machado, Cristiano Pereira Silva, Leandro Carneiro Demetrio e Cleber Soares Cruz, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO VALDECI DE AMORIM TARDEM:-

Boa tarde a todos!

Excelentíssimo desembargador Walace Pandolpho Kiffer, presidente. O desembargador Helimar Pinto e o desembargador Ubiratan, parabenizo o. MP, satisfação. Os demais advogados aqui presentes.

Peço vênia, primeiramente, excelência, pela peça apelativa tão extensa, mas preciso aqui começar citando um outro processo, um processo que faz jus a todo o que ocorreu para a sentença deste. Vou chamar de qualificadas vítimas porque faz necessário, dada a função do outro processo. As qualificadas vítimas deste processo criminal, elas adentraram com o processo civil de reparação de danos junto ao foro de Cachoeiro de Itapemirim.

Esse processo seguiu, ele teve a sua sentença alguns meses atrás e fizemos recurso dele. Ele seguiu um trâmite muito parecido com este da criminal. Quem foi a relatora deste processo lá foi a desembargadora Débora Maria Ambos Correa e ela anulou o processo.

Eu falo isso porque este foi um documento que veio emprestado de um processo Cível para o criminal e onde que o magistrado de piso, o qual eu tenho muita consideração, gosto muito, mas ouso discordar-me dele nesse ponto, porque em vários pontos da sentença ele mencionou que: Ele estava pesando a mão pois as qualificadas vítimas tinham tido um prejuízo de mais de um milhão de reais.

E esta foi a tese dele, que ele argumentou para pesar a mão. Este é o motivo. Porém, desde o momento que foram juntados esses documentos junto à peça criminal, que veio da peça civil, que foram cópias de recibos de compra e outros papéis. Esses papéis, eles de uma certa forma, eles de pouco valor, pois eles não documentavam nada que tinha sido comprado. Inclusive foi motivo de questionamento e pedir perícia desses documentos por várias vezes no documento, tanto faz no cível como no criminal, nós pedimos perícias dos documentos e todas elas negada.

A gente entende que houve um enorme cerceio. Isso, até porque, nós precisávamos dessas perícias para poder provar que tipo de mercadoria tinha sido roubada, porque a nota fiscal que diria que tipo de mercadoria que teria dentro da loja. Nós precisávamos de provar qual é a quantidade que tinha dentro da loja, pois a qualificada vítima, as qualificadas vítimas, alegam que foram roubados delas, inclusive elas apresentam um valor de R$ 400 mil, depois apresenta R$ 500 mil, R$ 700 mil, R$ 900 mil e R$ 1,45 milhão.

A empresa que é constituída no local, que está em nome de terceiro, esta empresa, ela tem o capital social de R$ 100 mil reais. Uma das qualificadas vítimas, hoje, tem uma empresa com capital social de R$ 10 mil reais apenas.

Ficou aí uma grande dúvida, pois, se temos um capital social de R$ 100 mil reais e temos um roubo de R$ 1 milhão, existe erro. Então, a gente começou a questionar esses pontos. E os juízes, todos eles foram negados. E, dentro disso, só tinha uma nota fiscal para o nome da empresa, que é uma nota de R$ 15.500,00, porém, dentro desses R$ 15.500,00, teve venda superior aos valores de R$ 15.500,00, somando com a devolução de valores que ela teve feito pela polícia e com o valor de anel que ela vendeu para a minha cliente, os valores de receita dela superou os 15 mil de mercadoria que ela tinha na loja. Essa é uma única nota fiscal que ela tem das mercadorias que ela alega que foi roubada.

Adentrando no ponto agora criminal, a gente entende que houve total cerceamento de defesa e violação dos direitos contraditórios da ampla defesa, demonstrando com isso descompromisso com a real apuração, tendo aí uma ação de parcialidade, pois foi negada a perícia técnica, sendo que as provas têm fundadas suspeitas de fraudes, produzidas de forma unilateral.

Essas provas que foram trazidas aos autos, elas foram por meio de vídeos e prints, feitos exclusivamente pela dona da loja que foram questionadas por nós por diversas vezes, que inclusive a gente fala da cadeia de custódia, ela não foi respeitada em momento nenhum, não teve cadeia de custódia para esse processo.

Quanto ao depoimento da apelante, diverge da sentença, pois a apelante, na presença do juiz, denunciou que foi induzida a assinar um depoimento que não procede com a realidade dos fatos e que o advogado que fazia presente na época, não ficou com ela em nenhum momento. Ele apareceu somente para dizer, assina para você ir ver tua filha. Ele não acompanhou o depoimento, sendo que ela diz que ela fez um depoimento e assinou outro, muito diferente. Ela foi ter conhecimento do depoimento que ela havia assinado, conforme ela disse, em juízo, só a partir do momento que eu assumi o processo.

Uma semana após ela estar presa. Foram no presídio, buscaram, levaram para a delegacia isso na hora do almoço e lá ela permaneceu por algum tempo, depois perguntaram algumas coisas a ela e, por volta das 18 horas, deram novamente papéis para assinar. Isso ela disse em juízo. E, o advogado que assistia lá na época, às 18 horas, apareceu para assinar o documento. Inclusive, essas 18 horas está escrito na ata, inclusive. Ele não se fez presente em momento nenhum.

Pontos importantes também que a gente quer esclarecer.

Que a apelante não tem vínculo nenhum com os assaltantes, nem nunca teve falas com nenhum deles. Os celulares, notebook, tudo da minha cliente foi apreendido. E, nesta apreensão, foram feitas perícias. Os aparelhos ficaram em poder da polícia, 56 dias. Não trouxeram nenhuma prova que ligasse ela aos criminosos. Nenhuma prova. Um outro fato muito importante é que alegam também que ela estava na loja para abrir porta para a pessoa que ia adentrar para assaltar. Isso não é verdade, porque quem abriu, inclusive, está em depoimento, foi a própria funcionária da loja e esta pessoa que adentrou na loja, ele tinha um brasão, alguma coisa pendurada da polícia civil.

Então ele entraria de qualquer forma e sendo que não é verdade que foi a minha cliente que abriu a porta da loja para que este entrasse.

Houve um outro fato também, na casa da minha cliente foram apreendidas diversas joias, apreendido dinheiro e tudo mais.

Essas joias foram levadas ao reconhecimento da qualificada vítima e esta não reconheceu nenhuma das joias como pertencentes a ela. E nós trouxemos aos autos todas as notas fiscais, inclusive certificado de garantia de todas as joias que lá estavam. A única que a gente não trouxe nota fiscal foi a comprada na loja afeto da qualificada vítima, porque ela não emitiu nota fiscal. Isso provavelmente porque ela não tem lastro para a mercadoria. A gente sequer sabe se a loja pode funcionar, se é isso ou não. E todo o sistema de provas que a gente pediu, que a gente solicitou, foi negado. Não teve, em nenhum momento, cadeia de custódia. Volto a repetir sempre isso. Teve computador aprendido, que a gente junta a nota. Celular aprendido, que a gente junta a nota. Tudo isso a gente consegue fazer.

A minha cliente detém dois títulos de faculdade. Ela não precisava estar envolvida em nenhuma ação nesse sentido criminosa.

Um outro fato, a condenação dela em si foi 6 anos e 8 meses. O magistrado entendeu porque foi uma grande quantia vultuosa, por isso que eu citei, a pena dela foi acrescentada em 9 anos. Passou para 15 anos, 3 meses, 10 dias de pena para uma situação para quem não cometeu crime algum. Está 2 anos e 4 meses presa.

Por procurar ser breve, a gente invoca muito a parte dos prints que foram juntados, que foram unilaterais, que não houve perícia em DVR, que a apelante não tem nenhuma passagem, nunca teve nenhum problema na delegacia.

Um ponto que a gente questiona é por quê? Se hoje tem o meu carro furtado, se eu chego na delegacia, a primeira coisa que o policial vai falar é cadê o documento do teu carro para provar que você foi roubado. Quando aconteceu esse fato lá, simplesmente a palavra da qualificada vítima teve valor. Ela não teve que provar nada em momento nenhum. Digamos que ela não tenha joia, que ela tivesse lá banho eletrônico, que ela tivesse chapeado, que ela tivesse bijuteria. E cadê a origem dessas joias? Se fosse joia, qual é a origem? Isso me leva a suspeitar de várias coisas.

Em consequência disso tudo, estamos com a condenação de 15 anos que a gente pede para poder ser revisada. O Douto Ministério Público, em sua manifestação, inclusive, ele foi favorável à devolução das joias. Ele havia mencionado que não tinha visto as provas de celular e notebook. Nós fizemos questão de fazer novamente juntada, porque está junto de todas as provas, mas nós fizemos novamente para que fique claro. Não se trata de documento novo, sim para poder ficar de uma forma mais expansiva.

A gente pede a absolvição total da apelante por esta conduta que alegam que ela tenha praticado, mas não procede e por existir insuficiência de prova do delito para a condenação.

Em caso que isso não seja considerado, todas as circunstâncias favoráveis, a gente pede que a primeira fase da dosimetria seja com base no artigo 59 do CP, devendo a pena ser fixada no mínimo legal, fato que não aconteceu quando o juiz de piso deu a sentença. E ainda a gente pede pela aplicação inicial do cumprimento, se for o caso no regime aberto, com base no art. 33, ou a substituição desta pena de liberdade por de direito.

Assim, a defesa fala em nome de Isabela, agradecendo o tempo e aproveitando aí para poder desejar boas festas a todos e que Deus ilumine a gente, ilumine as vossas mentes.

*

A SRA. ADVOGADA LAYLA MACHADO ALMEIDA:-

Gostaria de cumprimentar os julgadores aqui presentes, a douto promotora de justiça, os demais presentes nessa sala. Se eu estou cansada, eu imagino vossas excelências. Então, vou ser muito objetiva, tendo em vista que vossas excelências já relataram todo o processo, tem todos os fatos narrados. Vou pular toda essa parte e direto ao ponto.

Rogério de Ataíde Machado, réu em um processo de roubo cuja pena foi de 24 anos e 21 dias. Apenas o que liga ele, como dito até anteriormente, citado aqui pelo douto advogado. Um depoimento cuja a cliente dele tinha prestado em delegacia que não confirmou esse depoimento em sede de contraditório ampla defesa realmente apresentado ali no dia da audiência.

Rogério de Ataíde de Machado. A condenação de 24 anos que a sentença cita: Materialidade suficiente demonstrada através do boletim de ocorrência e auto de reconhecimento de pessoa e auto de apreensão.

Nós não temos o boletim de ocorrência onde cita o Rogério, nós não temos o auto de reconhecimento de pessoa onde alguém reconhece o Rogério e nós não temos nenhuma apreensão feita com o Rogério, pois tudo que está fundamentado na sentença não é verídico, não corrobora com o que nós temos no processo. A condenação foi pautada, que está suficientemente demonstrada a autoria nesses três elementos que eu citei. Boletim de ocorrência, auto de reconhecimento de pessoa e auto de apreensão. Nada disso cita o Rogério.

Ninguém conhece, ninguém ouviu falar. Nós temos ele presente no crime? Temos. Qual foi a participação dele neste crime? Ele levou um dos supostos autores até a concessionária, alugaram um carro, e apenas isso. Ele foi embora de moto, ele levou de moto, foi embora de moto, ninguém nunca mais o viu, nem o sabe. Não sabe dele. Só até o momento que foi cumprir o mandado de busca e apreensão dele que não foi encontrado nada de lícito, nenhuma joia, nenhuma conversa, absolutamente nada. Nenhuma das vítimas reconhece ele, por óbvio, nem é citado que ele estava no local.

A dúvida da defesa é justiça, uma pena de 24 anos. Se ele participou do crime levando alguém para alugar um carro que foi usado depois nesse crime? É justo que essa pena seja de 24 anos por um roubo majorado com emprego de arma de fogo, sem ele ter colocado a mão em uma arma de fogo? Repito, por apenas ele ter levado um dos corréus a uma locadora?

A materialidade que ficou demonstrada nos autos do processo, de fato, foi ele ter levado esse correu, e eu retorno uma pergunta que é retórica. Pode uma pessoa ser condenada por um crime de roubo? Tamanha pena, sem que haja elementos suficientes para que nós, como justiça, tenhamos a plena convicção de que realmente estamos fazendo justiça em condená-lo numa pena tão alta?

Peço a absolvição por falta de provas, porém acredito que, se vossas excelências não concordarem com o entendimento da defesa, que ao menos seja aplicada uma pena condizente com o que foi que ele participou.

Finalizo já a minha fala com quatro minutos, acho suficiente, citando aqui ninguém mais, ninguém menos do que Chitãozinho Chororó. Acredito que vossas excelências conhecem e a frase é:

“Nós estamos negando as aparências e disfarçando as evidências.”

Não podemos, de forma alguma, aceitar que isso seja feito e que nós consideramos isso uma forma de justiça neste processo. Já que o que eu realmente vim pedir aqui hoje é justiça.

Que seja uma pena mais branda, mas apenas ao que ele cometeu. Que eu considero que não foi crime, já que o que ele cometeu foi levar um rapaz até a locadora. Se isso deu a entender que ele participou do crime, que ao menos seja aplicada a participação dele. Não que ele seja condenado por um roubo majorado com emprego de arma de fogo, com tantas vítimas, numa pena de 24 anos e 21 dias de reclusão.

É assim que eu finalizo. Agradeço vossas excelências por essa tarde tão extensiva e muito obrigada pela atenção.

*

R
ETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eu cumprimento ambos os advogados, tanto o ilustre advogado, que antecedeu a doutora, e também a doutora pelo brilhantismo da sustentação. E, em razão de alguns aspectos trazidos nessas sustentações orais, peço o retorno dos autos para um reexame da matéria.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 11/02/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

VOTO – PRELIMINAR

Após a sustentação oral realizada pela ilustre defesa e o pedido de vista regimental para análise mais detida dos autos, retorno o feito à pauta para prosseguimento do julgamento. Manifesto-me no sentido de manter o voto anteriormente disponibilizado aos eminentes pares, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

1. DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A d. Defesa de Cleber alega a nulidade do reconhecimento formal realizado em sede policial.

O reconhecimento de pessoas, seja por fotografia ou presencial (art. 226 do CPP), não constitui o único meio de prova da autoria delitiva. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que, mesmo que o reconhecimento não siga estritamente as formalidades legais, ele pode ser validado se corroborado por outros elementos de prova independentes, colhidos sob o crivo do contraditório.

No caso dos autos, a condenação de Cleber não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto probatório robusto que inclui sua prisão em flagrante no veículo Voyage (alugado por Cristiano) em Campos dos Goytacazes/RJ na posse de Leandro (reconhecido plenamente pelas vítimas) , e o depoimento da testemunha Romildo (motorista de aplicativo), que confirmou ter sido contratado por Cleber para levar Elenice (mãe de Rogério) ao Rio de Janeiro no dia dos fatos.

Eventuais irregularidades no inquérito, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal se a condenação se ampara em provas judicializadas.

Rejeito
a preliminar.

2. DA NULIDADE DA SENTENÇA

A d. Defesa de Isabela suscita nulidade por cerceamento de defesa (indeferimento de perícias) e quebra da cadeia de custódia.

Primeiro, quanto à perícia na arma de fogo, o Magistrado sentenciante acertadamente destacou (Id. 12629315) que a apreensão e perícia do artefato são
prescindíveis
para a configuração da majorante (art. 157, § 2º-A, I) quando o seu emprego é firmemente comprovado pela prova oral, o que ocorreu no caso (todas as vítimas presenciais confirmaram o uso das armas).

Segundo, quanto à perícia nos
"prints"
, vídeos e fotos, o Juízo
a quo
corretamente pontuou que tais elementos são
meios de prova
e não
vestígios
(na acepção do art. 158-A do CPP). A defesa, ademais, não impugnou a autenticidade desses vídeos no momento oportuno (instrução processual), operando-se a preclusão. A alegação tardia, somente em sede de apelação, configura a rechaçad
a "nulidade de algibeira".

Terceiro, quanto à suposta omissão em apurar crimes fazendários das vítimas, o Magistrado foi claro ao indeferir as diligências por não guardarem
"qualquer pertinência e relevância para o processo",
cujo objeto é o crime de roubo, e não uma auditoria fiscal nas vítimas.

Rejeito
as preliminares.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ROGÉRIO DE ATAIDE MACHADO, CRISTIANO PEREIRA SILVA, ISABELA SILOTTI MAIA MELLO, LEANDRO CARNEIRO DEMETRIO e CLEBER SOARES CRUZ
em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (ID nº 12629315), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os Apelantes como incursos no art. 157, §2º, incs. II e V, e §2º-A, inc. I, do Código Penal. Os réus
Rogério de Ataíde Machado
e
Leandro Carneiro Demetrio
foram condenados à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 21 (vinte e um) dias de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 695 (seiscentos e noventa e cinco) dias-multa. O réu
Cristiano

Pereira Silva
foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 505 (quinhentos e cinco) dias-multa.
Cleber Soares Cruz
foi condenado à pena de 20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal). Por fim,
Isabela Silotti Maia Mello
foi condenada à pena de 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Razões recursais de Leandro Carneiro Demetrio apresentadas em ID nº 12629347, pretendendo-se, em síntese: a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 12629359 pugnando pelo improvimento do recurso.

Razões recursais de MPES apresentadas em ID nº 12929358, requerendo: a reforma da sentença para que serja aplicado o concurso formal de crimes, argumentando a pluralidade de vítimas atingidas pela conduta.

Contrarrazões dos apelados apresentadas em ID nº 12629367, 12629368, 12629370, 12629371 e 12629376 pugnando pelo improvimento do recurso.

Razões recursais de Cleber Soares da Cruz apresentadas em ID nº 14942489, pretendendo-se, em síntese: preliminarmente (i) a nulidade do reconhecimento pessoal. No mérito: (ii) a absolvição, nos termos do art. 386, inc. II, do CPP; (iii) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de favorecimento pessoal; (iv) o reconhecimento da participação de menor importância; (v) a fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação de apenas uma causa de aumento.

Razões recursais de Isabela Silotti Maia Mello apresentadas em ID nº 15003454, pretendendo-se, em síntese: preliminarmente (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia das provas. No mérito: (ii) a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas; (iii) subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento de atenuantes e aplicação do regime aberto; (iv) o afastamento da reparação de danos; (v) gratuidade da justiça; (vi) restituição dos bens apreendidos.

Rogério de Ataíde Machado apresentou suas razões em ID nº 15044608, pugnando: a absolvição por insuficiência de provas e a concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID nº 16159208), Cristiano Pereira Silva requer: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) o reconhecimento da participação de menor importância; (iii) a fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16159210 pugnando pelo improvimento dos recursos.

Parecer da d. Procuradoria em ID nº 16631926 opinando pelo parcial provimento do recurso de Isabela, tão somente para determinar a restituição das joias apreendidas cuja licitude e propriedade foram comprovadas mediante a apresentação das notas ficais. No mais, pelo desprovimento dos demais recursos.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 17 de julho de 2023, por volta das 14h30, na Avenida Cristiano Dias Lopes, nº 56, no bairro Gilberto Machado, nas dependências do estabelecimento comercial “Afeto 2.0/Afeto Joias”, no município de Cachoeiro de Itapemirim, Leandro, Cleber, Rogério, Elenice, Pablo, Cristiano e Isabela, juntamento com outros dois suspeitos ainda não identificados, todos previamente ajustados e em comunhão de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas Mariana Malheiros Monteiro, Valéria de Oliveira Malheiros, a menor M., Isabela de Lima Dam e Darlane da Silva Penha, bem móveis pertencentes às empresas Afeto Joias e Afeto 2.0.

Os denunciados, em verdadeira divisão de tarefas, planejaram todo o delito previamente. Ao denunciado Leandro coube ingressar no estabelecimento comercial e executar a subtração portando a arma de fogo, juntamento com mais dois indivíduos.

Ao denunciado Cleber coube o fornecimento das armas de fogo empregadas no delito, dar fuga ao denunciado Leandro, bem como garantir o imediato transporte dos bens subtraídos, por meio da denunciada Elenice até o Estado do Rio de Janeiro.

Aos denunciados Isabela, Rogério e Pablo coube a organização da empreitada criminosa. Destaca-se que Isabela repassou a informação de que na loja Afetto 2.0 havia joias, fez vídeos e fotos de dentro do local, bem como facilitou a entrada dos criminosos no estabelecimento comercial.

A Cristiano coube alugar um dos veículos utilizados no crime, Voyage, placa RBH-6183, e dar fuga aos outros dois criminosos não identificados no seu veículo Toyota Etios, placa PPM-2C45, logo após a prática do roubo.

Por fim, Elenice realizou o transporte dos objetos subtraídos para o Estado do Rio de Janeiro e a venda das joias para receptadores.

Consta dos autos que Isabela mantinha relacionamento amoroso com Rogério, e que passou informações sobre a loja de joias para ele e o irmão Pablo, fornecendo fotos e vídeos, e ainda, que os três planejaram o roubo juntos.

No dia em questão, algumas horas antes, Cristiano levou Isabela até a residência de Rogério e Pablo, para que combinassem os detalhes da empreitada criminosa. Assim, conforme acordado, por volta das 14h30min, Isabela chegou ao estabelecimento comercial, adquiriu um anel avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, no momento em que saía da loja, mandou uma mensagem para os criminosos para avisar que poderiam entrar.

Em seguida, Leandro e outros dois comparsas portando armas de fogo, se dirigiram ao local a bordo do veículo VW Virtus, placa RJQ-5F30, e adentraram o estabelecimento, momento em que Leandro levantou o casaco e mostrou a arma de fogo, anunciando o assalto.

As vítimas foram colocadas contra a parede e foram vigiadas por Leandro, que as ameaçava de morte, enquanto os outros dois recolheram as joias e colocaram em uma bolsa de viagem, tendo sido subtraída a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) da venda anterior, que estava em poder da vítima Mariana.

Em seguida, os denunciados encontraram a menor M. e levaram todas as vítimas para o banheiro localizado no pavimento superior da loja, fechando-as no local e ordenando que não saíssem de lá, enquanto recolhiam o restante das joias, roupas e objetos de valor.

Leandro e os outros dois recolheram os celulares das vítimas e funcionárias, e os esconderam pela loja, a fim de dificultar que acionassem a polícia durante o roubo.

Logo após, Leandro e os dois comparsas evadiram-se do local na posse das joias, dinheiro e roupas subtraídos, logrando êxito na ação criminosa empreendia e resultando em um prejuízo material de aproximadamente R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) às vítimas.

Em seguida, a bolsa de viagem contendo as joias foi entregue a Elenice, que seguiu para o Estado do Rio de Janeiro a bordo do veículo Onix, placa SFP-2F33, dirigido por Romildo Ferreira Junior, contratado por Cleber. Já este, seguiu transportando Leandro em fuga e em acompanhamento de Elenice, no veículo Volkswagem, alugado por Cristiano.

Enquanto transitavam, Leandro e Cleber foram interceptados no município de Campos dos Goytacazes/RJ pela PRF, que após receber informações acerca do assalto, já se encontrava no encalço dos suspeitos, ocasião em que os denunciados foram autuados em flagrante. Elenice, por outro lado, conseguiu se evadir.

Cristiano conseguiu evadir-se levando os outros dois indivíduos não identificados para o Rio de Janeiro, a bordo do seu veículo Toyota Etios.

Pois bem.

Todos os réus pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória.

A materialidade delitiva está fartamente comprovada pelos Boletins de Ocorrência (IDs 12628181 e 12629036), Auto de Prisão em Flagrante (Id. 12628161), Auto de Apreensão (Id. 12628161), e pelas mídias audiovisuais que registraram a ação (IDs. 12629060 e ss.).

A autoria, da mesma forma, é inconteste e decorre da coesa divisão de tarefas (coautoria):

Isabela Silotti Maia Mello:
Apesar de sua retratação em juízo (onde alegou que suas confissões policiais foram forjadas por seu antigo advogado), as provas são robustas. As vítimas foram uníssonas ao descrever seu comportamento suspeito: permaneceu constantemente ao celular, e, ato contínuo à sua saída, os assaltantes ingressaram. Sua própria confissão extrajudicial (ID nº 12629036), realizada na presença de advogado (que chegou durante o ato), é rica em detalhes que se alinham perfeitamente às demais provas: (i) o planejamento prévio com Rogério (com quem admitiu ter um caso) e Pablo; (ii) a ciência das armas; (iii) o fato de ter sido levada por Cristiano à casa de Rogério na manhã do crime; (iv) a comunicação incessante via WhatsApp com os executores durante a permanência na loja; (v) o envio da mensagem de "saída"; e (vi) o plano de fuga e transporte das joias para o Rio por Elenice e Cristiano. A alegação de coação restou isolada.

Leandro Carneiro Demetrio:
Foi o executor que adentrou a loja. Foi inequivocamente reconhecido pelas vítimas, tanto em Campos/RJ quanto em juízo (ID nº 12629273). Confessou a participação aos policiais rodoviários federais.

Cleber Soares Cruz:
Preso em flagrante junto com Leandro, no veículo Voyage utilizado na fuga. Foi apontado por Romildo (motorista do Ônix) como o contratante da corrida para levar Elenice (mãe de Rogério) ao Rio de Janeiro com os produtos do crime.

Rogério de Ataíde Machado ("Bié"):
Apontado por Isabela como seu contato e um dos arquitetos do plano. Foi filmado na agência de locação de veículos acompanhando Cristiano no aluguel do Voyage usado no crime.
Cristiano Pereira Silva:
Alugou o veículo Voyage (placa RBH 6183) em seu nome, dias antes do crime. Foi à locadora acompanhado de Rogério. Manteve contato telefônico com Isabela na manhã do crime (conforme quebra de sigilo, ID nº 12628180). Foi apontado por Isabela (em sede policial) como o motorista que a levou à casa de Rogério para acertar os detalhes e que auxiliaria Elenice na fuga para o Rio.

O conjunto probatório é firme, coeso e demonstra a clara divisão de tarefas, não havendo espaço para a absolvição de nenhum dos apelantes.

A Defesa de Cleber requer a desclassificação para favorecimento pessoal (art. 348, CP).

Impossível. O favorecimento pessoal exige que o auxílio seja prestado
após
a prática do crime, para subtrair o autor à ação da autoridade. Cleber, ao contrário, participou da logística da fuga (estando no Voyage) e da ocultação do produto (contratando o transporte de Elenice ao Rio), demonstrando coautoria na execução e exaurimento do roubo, e não mero auxílio posterior.

As Defesas de Cleber e Cristiano pedem o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP).

Portanto, não merece prosperar.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo nítida divisão de tarefas (coautoria), onde cada agente desempenha um papel essencial para o sucesso da empreitada, não se aplica a minorante. O aluguel do veículo (Cristiano), o transporte dos executores (Cristiano e Cleber) e a logística de escoamento do produto (Cleber) foram fundamentais para o crime

Os réus Cristiano Pereira Silva, Isabela Silotti Maia Mello, Leandro Carneiro Demetrio e Cleber Soares Cruz postulam a fixação da pena-base no mínimo legal.

A análise da r. Sentença (Id. 12629315) revela que o Magistrado
a quo
observou rigorosamente o critério trifásico (Art. 68, CP) e fundamentou a exasperação da pena-base em elementos concretos, que efetivamente extrapolam a normalidade do tipo penal de roubo, justificando a valoração negativa de circunstâncias judiciais (Art. 59, CP).

Analiso, pormenorizadamente, as circunstâncias judiciais valoradas na primeira fase:

Culpabilidade:
A reprovabilidade da conduta revelou-se acentuadíssima, distanciando-se sobremaneira da culpabilidade ínsita ao tipo. Não se tratou de um roubo impulsivo ou de planejamento rudimentar. O
iter criminis
foi meticulosamente arquitetado, demonstrando uma organização criminosa estruturada e uma intensidade de dolo que merece maior reprimenda. A operação envolveu o estudo prévio da rotina da loja (viabilizado pela ré Isabela, que se valeu de sua condição de cliente), a cooptação de agentes de outro Estado da Federação (Rio de Janeiro), a logística complexa de transporte (com aluguel de múltiplos veículos) e uma divisão de tarefas clara e funcional. Tal nível de premeditação e sofisticação eleva a culpabilidade a um patamar superior.

Circunstâncias do Crime:
O
modus operandi
empregado foi sobremaneira gravoso e covarde. Destaca-se, primeiramente, o
abuso da confiança
depositada na ré Isabela, que utilizou sua familiaridade com o estabelecimento e com as vítimas (mãe e filha) para franquear a entrada dos executores, atuando como "olheira" e garantindo o sucesso da empreitada. Ademais, avulta em gravidade o fato de a ação delitiva ter sido praticada na
presença de uma criança de apenas 05 (cinco) anos de idade
(filha de uma das vítimas), que foi rendida juntamente com os adultos. A exposição de uma infante a tal cenário de violência armada demonstra absoluto desprezo pela sua integridade psicológica e vulnerabilidade, circunstância que, por si só, já confere ao fato uma gravidade concreta excepcional e justifica a exasperação.

Consequências do Crime:
As consequências do delito foram devastadoras e ultrapassaram em muito o mero prejuízo patrimonial inerente ao tipo penal. O
abalo financeiro
foi vultoso, estimado pelas vítimas em um montante que varia de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), referente a joias, dinheiro e roupas, não tendo havido a recuperação dos bens. Tão grave quanto, ou talvez mais, foram as
consequências psicológicas
infligidas às vítimas. Conforme seus depoimentos coesos em juízo, o trauma, o medo e a insegurança decorrentes da violência e da restrição de liberdade a que foram submetidas perduram, configurando um dano extrapatrimonial de difícil superação.

Antecedentes:
A sentença, por fim, valorou corretamente os maus antecedentes dos réus
Leandro Carneiro Demetrio
e
Cleber Soares Cruz
, com base nas certidões acostadas aos autos, em estrita conformidade com a jurisprudência pátria.

Destarte, a exasperação da pena-base para todos os réus condenados se mostra correta, proporcional e estritamente fundamentada nos elementos concretos dos autos, não havendo nenhum reparo a ser feito nesta primeira fase.

As d. Defesas de Cristiano e Cleber insurgem-se contra a aplicação das majorantes.

Conforme a Teoria Monista (ou unitária), adotada pelo Art. 29,
caput
, do Código Penal, todos que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas. As circunstâncias de caráter objetivo – como o emprego de arma de fogo (Art. 157, § 2º-A, I), o concurso de pessoas (Art. 157, § 2º, II) e a restrição da liberdade (Art. 157, § 2º, V) – comunicam-se a todos os coautores, mesmo àqueles que não executaram diretamente o núcleo do tipo (o ato de subtrair), desde que tenham aderido subjetivamente à conduta, cientes de tais circunstâncias.

No caso, a complexa divisão de tarefas, onde Cristiano alugou o veículo e Cleber atuou na logística da fuga, demonstra a plena ciência e adesão ao plano criminoso como um todo, incluindo o uso necessário de armas e a restrição das vítimas para o sucesso da empreitada.

Quanto ao pleito de aplicação de apenas uma majorante, o Magistrado sentenciante justificou adequadamente a incidência cumulativa das causas de aumento (Art. 157, § 2º e § 2º-A), nos termos do Art. 68, parágrafo único, do CP. A gravidade exacerbada do caso – demonstrada pelo elevado número de agentes (sete identificados), uso de duas armas de fogo, cinco vítimas rendidas (incluindo uma criança) e a prolongada restrição da liberdade – justifica plenamente o cálculo aplicado na terceira fase da sentença, não havendo que se falar em violação à Súmula 443 do STJ
1
.

A d. Defesa de Isabela pede a consideração da primariedade como atenuante. Pleiteia também pelo regime aberto e substituição da pena.

No tocante ao pleito pelo reconhecimento da "primariedade" como circunstância atenuante (Art. 65, CP), o pedido parte de equívoco técnico. A primariedade não figura no rol taxativo das atenuantes. Trata-se de circunstância judicial (Art. 59, CP) afeta aos antecedentes, e, como tal, já foi devidamente valorada em seu favor na primeira fase da dosimetria, ao não se exasperar a pena-base por este vetor.

Por fim, os pleitos por fixação de regime aberto e substituição da pena (Art. 44, CP) esbarram em vedações legais intransponíveis. A pena final imposta à ré (15 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão) supera em muito o patamar de 8 anos, impondo obrigatoriamente o
regime inicial fechado
, nos termos do Art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Da mesma forma, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada pelo Art. 44, inciso I, do Código Penal, pois (i) a pena é superior a 4 anos e (ii) o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, requisitos que, isoladamente, já impediriam o benefício.

A Defesa de Isabela requer, ainda, a restituição dos bens apreendidos em sua residência durante o cumprimento do mandado de busca.

Neste ponto específico, assiste razão à apelante.

A r. sentença (ID nº 12629315) indeferiu a restituição, determinando o perdimento dos bens por não ter sido comprovada a origem lícita no prazo concedido
naquele
momento.

Contudo, os autos do Inquérito Policial já continham o Auto de Reconhecimento de Objetos (Id. 12629034), no qual a vítima
Valéria de Oliveira Malheiros
declarou expressamente que, após analisar as joias apreendidas na casa de Isabela,
"NÃO RECONHECEU nenhum dos objetos como sendo os subtraídos de sua loja"
.

Ademais, a Defesa juntou, em sede de alegações finais (IDs nº 12629303, 12629304) e no recurso de apelação (IDs nº 15003456 e ss.), documentos que comprovam a origem lícita de diversos itens, incluindo o Certificado de Registro Federal da Arma de Fogo (Pistola Taurus PT938, KMW78681) em nome da apelante, válido até 10/08/2030.

Não havendo nexo causal comprovado entre os bens apreendidos na residência da ré (listados no BU 51928531) e o crime de roubo (eis que não reconhecidos pela vítima), e havendo comprovação da propriedade e origem lícita de parte deles (como a arma), a restituição é medida que se impõe.

As defesas de Cristiano e Cleber pedem o afastamento das majorantes.

Impossível. Conforme a Teoria Monista (art. 29, CP), adotada por nosso ordenamento, as circunstâncias objetivas do crime (emprego de arma de fogo, restrição de liberdade, concurso de pessoas) comunicam-se a todos os coautores, mesmo àqueles que não executaram diretamente o núcleo do tipo, desde que tenham aderido à conduta cientes das circunstâncias.

A alegação de Cleber para aplicar apenas uma majorante também é rechaçada, pois o Juízo fundamentou concretamente a necessidade da aplicação cumulativa (art. 157, §2º e §2º-A) em razão da gravidade exacerbada do caso (7 agentes, 2 armas, 5 vítimas, incluindo criança, e restrição da liberdade).

Isabela e Rogério pleiteiam pela gratuidade da justiça
, porém tal pleito deve ser dirigido ao Juízo da Execução, momento adequado para aferir a hipossuficiência.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo. (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021)

Por fim, o
Parquet
requer a aplicação do concurso formal (art. 70, CP), alegando que a ação atingiu o patrimônio de 05 (cinco) vítimas distintas.

Contudo, conforme bem pontuou a D. Procuradoria de Justiça, embora houvesse 5 pessoas no local (Valéria, Marina, Darlane, Isabela de Lima Dam e a menor M.), o patrimônio subtraído (joias, roupas e dinheiro) pertencia a um
"mesmo complexo comercial"
("Afeto 20/Afeto Joias"), gerido familiarmente por mãe e filha (Valéria e Marina).

A ação foi única e visava um patrimônio unitário. A pluralidade de vítimas da violência/grave ameaça configura a majorante do inciso V (restrição da liberdade), já aplicada na sentença, mas não o concurso formal de crimes patrimoniais, pois o patrimônio lesado foi um só.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ROGÉRIO DE ATAÍDE MACHADO, CRISTIANO PEREIRA SILVA, LEANDRO CARNEIRO DEMETRIO E CLEBER SOARES CRUZ
, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

Por fim,
CONHEÇO
do recurso de
ISABELA SILOTTI MAIA MELLO
, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para reformar a sentença no tocante ao perdimento de bens, determinando a restituição à apelante de todos os itens apreendidos em sua residência.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

1
Súmula nº 443 - O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

5009413-17.2023.8.08.0011

APELANTE/APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO/
APELANTE
:
ROGÉRIO DE ATAÍDE MACHADO, CRISTIANO PEREIRA SILVA, ISABELA SILOTTI MAIA MELLO, LEANDRO CARNEIRO DEMETRIO E CLEBER SOARES CRUZ

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

Após a sustentação oral realizada pela ilustre defesa e o pedido de vista regimental para análise mais detida dos autos, retorno o feito à pauta para prosseguimento do julgamento. Manifesto-me no sentido de manter o voto anteriormente disponibilizado aos eminentes pares, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

1. DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A d. Defesa de Cleber alega a nulidade do reconhecimento formal realizado em sede policial.

O reconhecimento de pessoas, seja por fotografia ou presencial (art. 226 do CPP), não constitui o único meio de prova da autoria delitiva. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que, mesmo que o reconhecimento não siga estritamente as formalidades legais, ele pode ser validado se corroborado por outros elementos de prova independentes, colhidos sob o crivo do contraditório.

No caso dos autos, a condenação de Cleber não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto probatório robusto que inclui sua prisão em flagrante no veículo Voyage (alugado por Cristiano) em Campos dos Goytacazes/RJ na posse de Leandro (reconhecido plenamente pelas vítimas) , e o depoimento da testemunha Romildo (motorista de aplicativo), que confirmou ter sido contratado por Cleber para levar Elenice (mãe de Rogério) ao Rio de Janeiro no dia dos fatos.

Eventuais irregularidades no inquérito, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal se a condenação se ampara em provas judicializadas.

Rejeito
a preliminar.

2. DA NULIDADE DA SENTENÇA

A d. Defesa de Isabela suscita nulidade por cerceamento de defesa (indeferimento de perícias) e quebra da cadeia de custódia.

Primeiro, quanto à perícia na arma de fogo, o Magistrado sentenciante acertadamente destacou (Id. 12629315) que a apreensão e perícia do artefato são
prescindíveis
para a configuração da majorante (art. 157, § 2º-A, I) quando o seu emprego é firmemente comprovado pela prova oral, o que ocorreu no caso (todas as vítimas presenciais confirmaram o uso das armas).

Segundo, quanto à perícia nos
"prints"
, vídeos e fotos, o Juízo
a quo
corretamente pontuou que tais elementos são
meios de prova
e não
vestígios
(na acepção do art. 158-A do CPP). A defesa, ademais, não impugnou a autenticidade desses vídeos no momento oportuno (instrução processual), operando-se a preclusão. A alegação tardia, somente em sede de apelação, configura a rechaçad
a "nulidade de algibeira".

Terceiro, quanto à suposta omissão em apurar crimes fazendários das vítimas, o Magistrado foi claro ao indeferir as diligências por não guardarem
"qualquer pertinência e relevância para o processo",
cujo objeto é o crime de roubo, e não uma auditoria fiscal nas vítimas.

Rejeito
as preliminares.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

ROGÉRIO DE ATAIDE MACHADO, CRISTIANO PEREIRA SILVA, ISABELA SILOTTI MAIA MELLO, LEANDRO CARNEIRO DEMETRIO e CLEBER SOARES CRUZ

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

4
ª
Vara
Criminal
de
Cachoeiro de Itapemirim

(
ID nº 12629315
)
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os Apelantes como incursos no art. 157, §2º, incs. II e V, e §2º-A, inc. I, do Código Penal. Os réus
Rogério de Ataíde Machado
e
Leandro Carneiro Demetrio
foram condenados à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 21 (vinte e um) dias de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 695 (seiscentos e noventa e cinco) dias-multa. O réu
Cristi
ano
Pereira Silva
foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 505 (quinhentos e cinco) dias-multa.
Cleber Soares Cruz
foi condenado à pena de 20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal). Por fim,
Isabela Silotti Maia Mello
foi condenada à pena de 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Razões recursais de Leandro Carneiro Demetrio apresentadas em ID nº 12629347, pretendendo-se, em síntese: a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 12629359 pugnando pelo improvimento do recurso.

Razões recursais de MPES apresentadas em ID nº 12929358, requerendo: a reforma da sentença para que serja aplicado o concurso formal de crimes, argumentando a pluralidade de vítimas atingidas pela conduta.

Contrarrazões dos apelados apresentadas em ID nº 12629367, 12629368, 12629370, 12629371 e 12629376 pugnando pelo improvimento do recurso.

Razões recursais de Cleber Soares da Cruz apresentadas em ID nº 14942489, pretendendo-se, em síntese: preliminarmente (i) a nulidade do reconhecimento pessoal. No mérito: (ii) a absolvição, nos termos do art. 386, inc. II, do CPP; (iii) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de favorecimento pessoal; (iv) o reconhecimento da participação de menor importância; (v) a fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação de apenas uma causa de aumento.

Razões recursais de Isabela Silotti Maia Mello apresentadas em ID nº 15003454, pretendendo-se, em síntese: preliminarmente (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia das provas. No mérito: (ii) a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas; (iii) subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento de atenuantes e aplicação do regime aberto; (iv) o afastamento da reparação de danos; (v) gratuidade da justiça; (vi) restituição dos bens apreendidos.

Rogério de Ataíde Machado apresentou suas razões em ID nº 15044608, pugnando: a absolvição por insuficiência de provas e a concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID nº 16159208), Cristiano Pereira Silva requer: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) o reconhecimento da participação de menor importância; (iii) a fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16159210 pugnando pelo improvimento dos recursos.

Parecer da d. Procuradoria em ID nº 16631926 opinando pelo parcial provimento do recurso de Isabela, tão somente para determinar a restituição das joias apreendidas cuja licitude e propriedade foram comprovadas mediante a apresentação das notas ficais. No mais, pelo desprovimento dos demais recursos.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 17 de julho de 2023, por volta das 14h30, na Avenida Cristiano Dias Lopes, nº 56, no bairro Gilberto Machado, nas dependências do estabelecimento comercial “Afeto 2.0/Afeto Joias”, no município de Cachoeiro de Itapemirim, Leandro, Cleber, Rogério, Elenice, Pablo, Cristiano e Isabela, juntamento com outros dois suspeitos ainda não identificados, todos previamente ajustados e em comunhão de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas Mariana Malheiros Monteiro, Valéria de Oliveira Malheiros, a menor M., Isabela de Lima Dam e Darlane da Silva Penha, bem móveis pertencentes às empresas Afeto Joias e Afeto 2.0.

Os denunciados, em verdadeira divisão de tarefas, planejaram todo o delito previamente. Ao denunciado Leandro coube ingressar no estabelecimento comercial e executar a subtração portando a arma de fogo, juntamento com mais dois indivíduos.

Ao denunciado Cleber coube o fornecimento das armas de fogo empregadas no delito, dar fuga ao denunciado Leandro, bem como garantir o imediato transporte dos bens subtraídos, por meio da denunciada Elenice até o Estado do Rio de Janeiro.

Aos denunciados Isabela, Rogério e Pablo coube a organização da empreitada criminosa. Destaca-se que Isabela repassou a informação de que na loja Afetto 2.0 havia joias, fez vídeos e fotos de dentro do local, bem como facilitou a entrada dos criminosos no estabelecimento comercial.

A Cristiano coube alugar um dos veículos utilizados no crime, Voyage, placa RBH-6183, e dar fuga aos outros dois criminosos não identificados no seu veículo Toyota Etios, placa PPM-2C45, logo após a prática do roubo.

Por fim, Elenice realizou o transporte dos objetos subtraídos para o Estado do Rio de Janeiro e a venda das joias para receptadores.

Consta dos autos que Isabela mantinha relacionamento amoroso com Rogério, e que passou informações sobre a loja de joias para ele e o irmão Pablo, fornecendo fotos e vídeos, e ainda, que os três planejaram o roubo juntos.

No dia em questão, algumas horas antes, Cristiano levou Isabela até a residência de Rogério e Pablo, para que combinassem os detalhes da empreitada criminosa. Assim, conforme acordado, por volta das 14h30min, Isabela chegou ao estabelecimento comercial, adquiriu um anel avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, no momento em que saía da loja, mandou uma mensagem para os criminosos para avisar que poderiam entrar.

Em seguida, Leandro e outros dois comparsas portando armas de fogo, se dirigiram ao local a bordo do veículo VW Virtus, placa RJQ-5F30, e adentraram o estabelecimento, momento em que Leandro levantou o casaco e mostrou a arma de fogo, anunciando o assalto.

As vítimas foram colocadas contra a parede e foram vigiadas por Leandro, que as ameaçava de morte, enquanto os outros dois recolheram as joias e colocaram em uma bolsa de viagem, tendo sido subtraída a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) da venda anterior, que estava em poder da vítima Mariana.

Em seguida, os denunciados encontraram a menor M. e levaram todas as vítimas para o banheiro localizado no pavimento superior da loja, fechando-as no local e ordenando que não saíssem de lá, enquanto recolhiam o restante das joias, roupas e objetos de valor.

Leandro e os outros dois recolheram os celulares das vítimas e funcionárias, e os esconderam pela loja, a fim de dificultar que acionassem a polícia durante o roubo.

Logo após, Leandro e os dois comparsas evadiram-se do local na posse das joias, dinheiro e roupas subtraídos, logrando êxito na ação criminosa empreendia e resultando em um prejuízo material de aproximadamente R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) às vítimas.

Em seguida, a bolsa de viagem contendo as joias foi entregue a Elenice, que seguiu para o Estado do Rio de Janeiro a bordo do veículo Onix, placa SFP-2F33, dirigido por Romildo Ferreira Junior, contratado por Cleber. Já este, seguiu transportando Leandro em fuga e em acompanhamento de Elenice, no veículo Volkswagem, alugado por Cristiano.

Enquanto transitavam, Leandro e Cleber foram interceptados no município de Campos dos Goytacazes/RJ pela PRF, que após receber informações acerca do assalto, já se encontrava no encalço dos suspeitos, ocasião em que os denunciados foram autuados em flagrante. Elenice, por outro lado, conseguiu se evadir.

Cristiano conseguiu evadir-se levando os outros dois indivíduos não identificados para o Rio de Janeiro, a bordo do seu veículo Toyota Etios.

Pois bem.

Todos os réus pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória.

A materialidade delitiva está fartamente comprovada pelos Boletins de Ocorrência (IDs 12628181 e 12629036), Auto de Prisão em Flagrante (Id. 12628161), Auto de Apreensão (Id. 12628161), e pelas mídias audiovisuais que registraram a ação (IDs. 12629060 e ss.).

A autoria, da mesma forma, é inconteste e decorre da coesa divisão de tarefas (coautoria):

Isabela Silotti Maia Mello:
Apesar de sua retratação em juízo (onde alegou que suas confissões policiais foram forjadas por seu antigo advogado), as provas são robustas. As vítimas foram uníssonas ao descrever seu comportamento suspeito: permaneceu constantemente ao celular, e, ato contínuo à sua saída, os assaltantes ingressaram. Sua própria confissão extrajudicial (ID nº 12629036), realizada na presença de advogado (que chegou durante o ato), é rica em detalhes que se alinham perfeitamente às demais provas: (i) o planejamento prévio com Rogério (com quem admitiu ter um caso) e Pablo; (ii) a ciência das armas; (iii) o fato de ter sido levada por Cristiano à casa de Rogério na manhã do crime; (iv) a comunicação incessante via WhatsApp com os executores durante a permanência na loja; (v) o envio da mensagem de "saída"; e (vi) o plano de fuga e transporte das joias para o Rio por Elenice e Cristiano. A alegação de coação restou isolada.

Leandro Carneiro Demetrio:
Foi o executor que adentrou a loja. Foi inequivocamente reconhecido pelas vítimas, tanto em Campos/RJ quanto em juízo (ID nº 12629273). Confessou a participação aos policiais rodoviários federais.

Cleber Soares Cruz:
Preso em flagrante junto com Leandro, no veículo Voyage utilizado na fuga. Foi apontado por Romildo (motorista do Ônix) como o contratante da corrida para levar Elenice (mãe de Rogério) ao Rio de Janeiro com os produtos do crime.

Rogério de Ataíde Machado ("Bié"):
Apontado por Isabela como seu contato e um dos arquitetos do plano. Foi filmado na agência de locação de veículos acompanhando Cristiano no aluguel do Voyage usado no crime.
Cristiano Pereira Silva:
Alugou o veículo Voyage (placa RBH 6183) em seu nome, dias antes do crime. Foi à locadora acompanhado de Rogério. Manteve contato telefônico com Isabela na manhã do crime (conforme quebra de sigilo, ID nº 12628180). Foi apontado por Isabela (em sede policial) como o motorista que a levou à casa de Rogério para acertar os detalhes e que auxiliaria Elenice na fuga para o Rio.

O conjunto probatório é firme, coeso e demonstra a clara divisão de tarefas, não havendo espaço para a absolvição de nenhum dos apelantes.

A Defesa de Cleber requer a desclassificação para favorecimento pessoal (art. 348, CP).

Impossível. O favorecimento pessoal exige que o auxílio seja prestado
após
a prática do crime, para subtrair o autor à ação da autoridade. Cleber, ao contrário, participou da logística da fuga (estando no Voyage) e da ocultação do produto (contratando o transporte de Elenice ao Rio), demonstrando coautoria na execução e exaurimento do roubo, e não mero auxílio posterior.

As Defesas de Cleber e Cristiano pedem o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP).

Portanto, não merece prosperar.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo nítida divisão de tarefas (coautoria), onde cada agente desempenha um papel essencial para o sucesso da empreitada, não se aplica a minorante. O aluguel do veículo (Cristiano), o transporte dos executores (Cristiano e Cleber) e a logística de escoamento do produto (Cleber) foram fundamentais para o crime

Os réus Cristiano Pereira Silva, Isabela Silotti Maia Mello, Leandro Carneiro Demetrio e Cleber Soares Cruz postulam a fixação da pena-base no mínimo legal.

A análise da r. Sentença (Id. 12629315) revela que o Magistrado
a quo
observou rigorosamente o critério trifásico (Art. 68, CP) e fundamentou a exasperação da pena-base em elementos concretos, que efetivamente extrapolam a normalidade do tipo penal de roubo, justificando a valoração negativa de circunstâncias judiciais (Art. 59, CP).

Analiso, pormenorizadamente, as circunstâncias judiciais valoradas na primeira fase:

Culpabilidade:
A reprovabilidade da conduta revelou-se acentuadíssima, distanciando-se sobremaneira da culpabilidade ínsita ao tipo. Não se tratou de um roubo impulsivo ou de planejamento rudimentar. O
iter criminis
foi meticulosamente arquitetado, demonstrando uma organização criminosa estruturada e uma intensidade de dolo que merece maior reprimenda. A operação envolveu o estudo prévio da rotina da loja (viabilizado pela ré Isabela, que se valeu de sua condição de cliente), a cooptação de agentes de outro Estado da Federação (Rio de Janeiro), a logística complexa de transporte (com aluguel de múltiplos veículos) e uma divisão de tarefas clara e funcional. Tal nível de premeditação e sofisticação eleva a culpabilidade a um patamar superior.

Circunstâncias do Crime:
O
modus operandi
empregado foi sobremaneira gravoso e covarde. Destaca-se, primeiramente, o
abuso da confiança
depositada na ré Isabela, que utilizou sua familiaridade com o estabelecimento e com as vítimas (mãe e filha) para franquear a entrada dos executores, atuando como "olheira" e garantindo o sucesso da empreitada. Ademais, avulta em gravidade o fato de a ação delitiva ter sido praticada na
presença de uma criança de apenas 05 (cinco) anos de idade
(filha de uma das vítimas), que foi rendida juntamente com os adultos. A exposição de uma infante a tal cenário de violência armada demonstra absoluto desprezo pela sua integridade psicológica e vulnerabilidade, circunstância que, por si só, já confere ao fato uma gravidade concreta excepcional e justifica a exasperação.

Consequências do Crime:
As consequências do delito foram devastadoras e ultrapassaram em muito o mero prejuízo patrimonial inerente ao tipo penal. O
abalo financeiro
foi vultoso, estimado pelas vítimas em um montante que varia de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), referente a joias, dinheiro e roupas, não tendo havido a recuperação dos bens. Tão grave quanto, ou talvez mais, foram as
consequências psicológicas
infligidas às vítimas. Conforme seus depoimentos coesos em juízo, o trauma, o medo e a insegurança decorrentes da violência e da restrição de liberdade a que foram submetidas perduram, configurando um dano extrapatrimonial de difícil superação.

Antecedentes:
A sentença, por fim, valorou corretamente os maus antecedentes dos réus
Leandro Carneiro Demetrio
e
Cleber Soares Cruz
, com base nas certidões acostadas aos autos, em estrita conformidade com a jurisprudência pátria.

Destarte, a exasperação da pena-base para todos os réus condenados se mostra correta, proporcional e estritamente fundamentada nos elementos concretos dos autos, não havendo nenhum reparo a ser feito nesta primeira fase.

As d. Defesas de Cristiano e Cleber insurgem-se contra a aplicação das majorantes.

Conforme a Teoria Monista (ou unitária), adotada pelo Art. 29,
caput
, do Código Penal, todos que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas. As circunstâncias de caráter objetivo – como o emprego de arma de fogo (Art. 157, § 2º-A, I), o concurso de pessoas (Art. 157, § 2º, II) e a restrição da liberdade (Art. 157, § 2º, V) – comunicam-se a todos os coautores, mesmo àqueles que não executaram diretamente o núcleo do tipo (o ato de subtrair), desde que tenham aderido subjetivamente à conduta, cientes de tais circunstâncias.

No caso, a complexa divisão de tarefas, onde Cristiano alugou o veículo e Cleber atuou na logística da fuga, demonstra a plena ciência e adesão ao plano criminoso como um todo, incluindo o uso necessário de armas e a restrição das vítimas para o sucesso da empreitada.

Quanto ao pleito de aplicação de apenas uma majorante, o Magistrado sentenciante justificou adequadamente a incidência cumulativa das causas de aumento (Art. 157, § 2º e § 2º-A), nos termos do Art. 68, parágrafo único, do CP. A gravidade exacerbada do caso – demonstrada pelo elevado número de agentes (sete identificados), uso de duas armas de fogo, cinco vítimas rendidas (incluindo uma criança) e a prolongada restrição da liberdade – justifica plenamente o cálculo aplicado na terceira fase da sentença, não havendo que se falar em violação à Súmula 443 do STJ
1
.

A d. Defesa de Isabela pede a consideração da primariedade como atenuante.
Pleiteia também pelo regime aberto e substituição da pena.

No tocante ao pleito pelo reconhecimento da "primariedade" como circunstância atenuante (Art. 65, CP), o pedido parte de equívoco técnico. A primariedade não figura no rol taxativo das atenuantes. Trata-se de circunstância judicial (Art. 59, CP) afeta aos antecedentes, e, como tal, já foi devidamente valorada em seu favor na primeira fase da dosimetria, ao não se exasperar a pena-base por este vetor.

Por fim, os pleitos por fixação de regime aberto e substituição da pena (Art. 44, CP) esbarram em vedações legais intransponíveis. A pena final imposta à ré (15 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão) supera em muito o patamar de 8 anos, impondo obrigatoriamente o
regime inicial fechado
, nos termos do Art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Da mesma forma, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada pelo Art. 44, inciso I, do Código Penal, pois (i) a pena é superior a 4 anos e (ii) o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, requisitos que, isoladamente, já impediriam o benefício.

A Defesa de Isabela requer, ainda, a restituição dos bens apreendidos em sua residência durante o cumprimento do mandado de busca.

Neste ponto específico, assiste razão à apelante.

A r. sentença (ID nº 12629315) indeferiu a restituição, determinando o perdimento dos bens por não ter sido comprovada a origem lícita no prazo concedido
naquele
momento.

Contudo, os autos do Inquérito Policial já continham o Auto de Reconhecimento de Objetos (Id. 12629034), no qual a vítima
Valéria de Oliveira Malheiros
declarou expressamente que, após analisar as joias apreendidas na casa de Isabela,
"NÃO RECONHECEU nenhum dos objetos como sendo os subtraídos de sua loja"
.

Ademais, a Defesa juntou, em sede de alegações finais (IDs nº 12629303, 12629304) e no recurso de apelação (IDs nº 15003456 e ss.), documentos que comprovam a origem lícita de diversos itens, incluindo o Certificado de Registro Federal da Arma de Fogo (Pistola Taurus PT938, KMW78681) em nome da apelante, válido até 10/08/2030.

Não havendo nexo causal comprovado entre os bens apreendidos na residência da ré (listados no BU 51928531) e o crime de roubo (eis que não reconhecidos pela vítima), e havendo comprovação da propriedade e origem lícita de parte deles (como a arma), a restituição é medida que se impõe.

As defesas de Cristiano e Cleber pedem o afastamento das majorantes.

Impossível. Conforme a Teoria Monista (art. 29, CP), adotada por nosso ordenamento, as circunstâncias objetivas do crime (emprego de arma de fogo, restrição de liberdade, concurso de pessoas) comunicam-se a todos os coautores, mesmo àqueles que não executaram diretamente o núcleo do tipo, desde que tenham aderido à conduta cientes das circunstâncias.

A alegação de Cleber para aplicar apenas uma majorante também é rechaçada, pois o Juízo fundamentou concretamente a necessidade da aplicação cumulativa (art. 157, §2º e §2º-A) em razão da gravidade exacerbada do caso (7 agentes, 2 armas, 5 vítimas, incluindo criança, e restrição da liberdade).

Isabela e Rogério pleiteiam pela gratuidade da justiça
, porém tal pleito deve ser dirigido ao Juízo da Execução, momento adequado para aferir a hipossuficiência.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo. (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021)

Por fim, o
Parquet
requer a aplicação do concurso formal (art. 70, CP), alegando que a ação atingiu o patrimônio de 05 (cinco) vítimas distintas.

Contudo, conforme bem pontuou a D. Procuradoria de Justiça, embora houvesse 5 pessoas no local (Valéria, Marina, Darlane, Isabela de Lima Dam e a menor M.), o patrimônio subtraído (joias, roupas e dinheiro) pertencia a um
"mesmo complexo comercial"
("Afeto 20/Afeto Joias"), gerido familiarmente por mãe e filha (Valéria e Marina).

A ação foi única e visava um patrimônio unitário. A pluralidade de vítimas da violência/grave ameaça configura a majorante do inciso V (restrição da liberdade), já aplicada na sentença, mas não o concurso formal de crimes patrimoniais, pois o patrimônio lesado foi um só.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ROGÉRIO DE ATAÍDE MACHADO, CRISTIANO PEREIRA SILVA, LEANDRO CARNEIRO DEMETRIO E CLEBER SOARES CRUZ
, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

Por fim,
CONHEÇO
do recurso de
ISABELA SILOTTI MAIA
MELLO
, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para reformar a sentença no tocante ao perdimento de bens, determinando a restituição à apelante de todos os itens apreendidos em sua residência.

É como voto.

8

1
Súmula nº 443 -
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.